Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740610-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ESTÉR MARIA DE AZEVEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ESTER MARIA DE AZEVEDO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0004785-35.2020.8.07.0001). O impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que a paciente foi presa em flagrante no dia 16-setembro-2020 e que, não obstante o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Aduziu que decisão padece de grave ilegalidade, pois a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo Juiz de ofício, pois passou a prever que deve ser decretada “a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Citou decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Acrescentou que não faz sentido exigir que a Defesa e o Ministério Público participem da audiência de custódia, mas permitir que o Juiz decrete a segregação cautelar sem provocação. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de ilegalidade da decisão, argumentou que deve ser revogada a medida, por ausência de fundamento para a sua decretação. Afirmou que, diante do princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar só deve ser decretada em casos excepcionais, diante de comprovação da sua real necessidade, observando-se o binômio necessidade/adequação, e não com base em considerações genéricas acerca da gravidade do fato e, tampouco, deve funcionar como antecipação de pena. Ponderou que, no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico (art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006), a conduta deve se caracterizar pela permanência para sua tipificação, no entanto, nada do que consta do auto de prisão em flagrante leva a crer que houvesse algum vínculo consistente entre a paciente e sua suposta comparsa, não tendo sida levada a efeito investigação para comprovar, ainda que indiciariamente, esse elemento. Ademais, asseverou que, mesmo quanto ao crime de tráfico, os elementos judiciários colhidos são bastante duvidosos e destacou que a paciente é primária, possui ocupação lícita e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas, de maneira que, diante dessas circunstâncias favoráveis, se eventualmente condenada, provavelmente será reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com possibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Assim, a medida revela-se desproporcional, pois implicará tratamento, em caráter cautelar, mais severo que aquele que adviria de uma condenação definitiva, pois não será imposto o regime fechado, de maneira que medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam mais adequadas para o caso. Requereu, liminarmente e o mérito, o relaxamento da prisão, por violação ao art. 311 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a revogação da medida, ainda que mediante a imposição de outras cautelares menos gravosas, por ausência de fundamento para sua decretação. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Consta do auto de prisão em flagrante (ID 19764384) que, no dia 16-setembro-2020, a paciente e EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA teriam sido flagradas comercializando “crack” nas imediações do Hospital Regional da Asa Norte. O Ministério Público manifestou-se pela segregação cautelar de EDNA e pela liberdade provisória da paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 19764381, p. 08). A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, porém, decretou a prisão preventiva de ambas. No que diz respeito à paciente, entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, porque ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, ameaça e coação no curso do processo, o que indicaria sua periculosidade. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Desse modo, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que a autuada EDNA ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade da autuada e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Acrescento que recentemente (17/04/2020) a autuada EDNA foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, já tendo sido a respectiva denúncia ofertada. Mais uma vez, ela voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por EDNA, a autuada afirmou ter três filhos menores, sendo uma filha de 16 anos e dois filhos menores de doze anos. Contudo, não comprovou suas alegações, deixando de trazer aos autos as respectivas certidões de nascimento. Tampouco comprovou adequadamente a contemporaneidade das fotos juntadas no ID 72487265. A seu turno, a custodiada ESTÉR ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, ameaça e coação no curso do processo. Embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade da autuada e indicar a necessidade de mantê-la segregada para garantia da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA (filho(a) de José Alaíson Vieira de Souza e Edná Aragão Miranda, nascido em 15/11/1985); e ESTÉR MARIA DE AZEVEDO (filho(a) de Luís Carlos de Azevêdo e Edileuza Maria da Luz Silva, nascido em 27/08/1999); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Outrossim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por EDNA, nos termos da fundamentação supra. (ID 19764379, p. 04/05) Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ilegalidade da prisão por violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, registre-se que não se ignora que há decisões monocráticas no sentido defendido pela douta Defesa e até mesmo recentíssimo acórdão da 6a Turma, no qual prevaleceu o voto do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz (HC 583995), que entendeu que, apenas em circunstâncias excepcionalíssimas, como, por exemplo, se não puder ser realizada a audiência de custódia com a presença do Ministério Público, poderia ser decretada a segregação cautelar sem pedido expresso da autoridade policial ou do “Parquet”. No entanto, trata-se de julgamento por maioria, seguido pela Ministra Laurita Vaz e pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ficando vencidos os Ministros Sebastião Reis Júnior e Nefi Cordeiro, de maneira a evidenciar que o tema ainda é controverso, tanto é que há decisão monocrática, também recente, de integrante da 5a Turma daquela Corte, pela possibilidade de decretação da medida em caso de prisão em flagrante, mesmo sem pedido do Ministério Público, de acordo com o disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Confira-se: 2. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. (HC 539.645/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) Por outro lado, no que diz respeito à tese de ausência de fundamento concreto para a decretação da medida, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, assiste razão ao impetrante. Com efeito, não se ignora que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens por atos infracionais, conquanto não configurem reincidência, podem ser consideradas como indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para fins de decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (nesse sentido: AgRg no HC n. 572.617/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2020). No caso dos autos, porém, as anotações da paciente dizem respeito a atos infracionais que ela teria cometido no ano de 2016 e, nos dois procedimentos instaurados, foi concedida a remissão (ID 19774992). Nesse sentido, destaque-se que, de acordo com o art. 315, parágrafo único do Código de Processo Penal, os fatos considerados para fundamentar a necessidade da segregação cautelar devem ser novos ou contemporâneos, “in verbis”: “Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Portanto, a segregação cautelar, diante desse contexto, revela-se desproporcional, ainda mais se considerado que a quantidade de droga apreendida não foi significativa – 3,72 (três gramas e setenta e dois centigramas) da substância popularmente conhecida como “crack” – e, de acordo com o auto de apresentação e apreensão (ID 19764385, p. 06), a quantia em dinheiro, embora considerável, estaria na posse da suposta comparsa (R$ 341,00) e no carro dela (R$ 590,90), e não com a paciente. Ademais, reprise-se que o “Parquet” manifestou-se pela imposição de medidas cautelares menos gravosas. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória à paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo n. 0004785-35.2020.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator